Tribunal: TJMT
Processo: 1014675-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014675-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), ANDRYA ALEXYA RODRIGUES DA PAIXAO - CPF: 048.373.731-35 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ANDRYA ALEXYA RODRIGUES DA PAIXAO FRAGOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na acao submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificacao extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensao de veiculo dado em garantia em contrato de alienacao fiduciaria (Sumula 72 do STJ), cuja comprovacao da mora deve ser feita por meio da expedicao de carta registrada ou pelo protesto do titulo, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletronico (e-mail) ao endereco informado pelo devedor no contrato de alienacao fiduciaria nao e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso nao resta demonstrada a efetiva ciencia da mora pelo devedor. Precedentes.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., em face da decisão de ID no 173815672, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014675-65.2023.8.11.0000, que, monocraticamente, desproveu o recurso apresentado.

Em suas razões de ID no 176395186 o banco agravante requer a retratação da decisão para o fim de prover o seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a notificação via correio eletrônico (e-mail) é meio hábil a constituir o devedor em mora. Informa que os endereços físicos e digitais constantes na notificação são os mesmos indicados no contrato e demais documentos apresentados pela recorrida quando da contratação do financiamento.

Sem contrarrazões recursais em razão da falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que desproveu o agravo originário em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“Conforme relatado, a controversia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a mora do devedor fiduciario ser comprovada por meio eletronico, e em caso positivo, permitir a realizacao da busca e apreensao liminarmente do veiculo dado em garantia.

É cediço que a ação de busca e apreensao do veiculo financiado, mediante alienacao fiduciaria, pode ser concedida liminarmente quando o proprietario fiduciario ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que “a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

A alteracao perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando adispor que “a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario”.

Como se ve do andamento processual, o banco agravante ajuizou a acao de busca e apreensao e juntou o recibo registrado da notificacao enviada ao e-mail do devedor, a fim de comprovar a constituicao em mora.

Ao analisar o feito, o Juízo a quo indeferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignacao da agravante não merece prosperar.

Conforme se constata pela legislacao aplicavel ao caso, a notificacao via e-mail nao e meio idoneo e capaz de constituir o devedor em mora.

A proposito, segue decisao monocratica proferida pelo c. STJ em caso similar, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL No 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISAO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acordao com a seguinte ementa:

APELACAO CIVEL. ACAO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. NOTIFICACAO POR CORREIO ELETRONICO (E- MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINCAO DA ACAO SEM RESOLUCAO DE MERITO.

Nao caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovacao de notificacao extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposicoes contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensavel ao desenvolvimento regular e valido do processo, ensejando a extincao da acao sem julgamento de merito.

APELACAO DESPROVIDA.

Nas razoes do recurso especial, a recorrente alega, alem de dissidio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em sintese, que houve comprovacao da mora do recorrido, razao pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensao do bem objeto da acao. Aduz, para tanto, validade da notificacao extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controversia, passo a decidir.

A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovacao da mora do devedor, e suficiente o envio da notificacao extrajudicial para o endereco constante do contrato, com a comprovacao do recebimento, sendo dispensavel a notificacao pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 182/STJ. NAO INCIDENCIA. RECONSIDERACAO DA DECISAO DA PRESIDENCIA. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIARIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDERECO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZACAO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no ambito desta Corte de Justica, "a demonstracao da mora em alienacao fiduciaria ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de acao de busca e apreensao ou de reintegracao de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermedio do cartorio de titulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipotese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do proprio destinatario" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).

2. "A simples propositura da acao de revisao de contrato nao inibe a caracterizacao da mora do autor" (Sumula 380 do STJ).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas nao debatidos e decididos nas instancias ordinarias, porquanto ausente o indispensavel prequestionamento. Incidencia da Sumula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CEDULA DE CREDITO BANCARIO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da acao de busca e apreensao pelo credor, apenas, a comprovacao do envio da notificacao extrajudicial para o endereco do devedor indicado no contrato, sendo prescindivel que seja pessoal.

2. Embora a pratica do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigencia pelo envio de telegrama digital, com certidao de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, porquanto atingido o dever de informacao, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipotese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelacao da instituicao financeira por considerar a ausencia de comprovacao da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificacao se da por e-mail, nao e possivel extrair a ciencia inequivoca do recebimento da correspondencia eletronica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Tambem nao ha qualquer demonstracao de que o correio eletronico fosse o meio usual de comunicacao entre a instituicao financeira e o devedor fiduciario.

Nesse contexto, a notificacao realizada por correio eletronico (e-mail) nao pode ser considerada meio idoneo para a comprovacao da constituicao em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensao.

Nao desconheco que, hodiernamente, e inegavel que a utilizacao de correspondencia eletronica (e-mail) e veiculo usual e indispensavel de intercambio de informacao, pois e ferramenta que aprimora e agiliza a comunicacao.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinamica das relacoes negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisorio e a eficiencia na comunicacao e relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletronico vem ao encontro dessa necessidade –, o mesmo nao se pode afirmar na relacao contratual entre instituicao financeira e devedor fiduciario, ate porque, no caso em exame, incidem as normas de protecao ao consumidor.

Assim, se de um lado a introducao de novas tecnologias, a despeito da evidente agilizacao dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, e um fato concreto, ha casos tais em que sua utilizacao deve ser vista com precaucao, considerando-se os riscos e as dificuldades proprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da populacao.

(...)

Por consequencia, sendo a caracterizacao da mora pressuposto indispensavel ao desenvolvimento regular e valido do processo – nao se confundindo com a analise do merito – e evidenciado o nao preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentenca que indeferiu a peticao inicial e extinguiu a presente acao sem resolucao de merito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, nao vislumbro possibilidade de reforma do acordao recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudencia do STJ, pois, embora nao seja necessaria a notificacao pessoal do devedor, e indispensavel a comprovacao do recebimento da comunicacao no endereco constante do contrato, o que nao foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2o, paragrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispoe que "a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario".

Alem disso, para revisar as conclusoes adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovacao do recebimento da notificacao eletronica pelo destinatario, demandaria, necessariamente, a revisao do contexto fatico- probatorio dos autos, o que e vedado a teor do enunciado n. 7 da Sumula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasilia, 08 de fevereiro de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)” (Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, segue jurisprudencia deste Sodalicio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACAO DE BUSCA E APREENSAO
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO SINGULAR– ALIENACAO FIDUCIARIA – CONSTITUICAO DA MORA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDONEO – MORA NAO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO. “1. E entendimentopacifico nesta Corte Superior que para a constituicao em mora na acao de busca e apreensao e imprescindivel a comprovacao de encaminhamento de notificacao extrajudicial ao endereco constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que nao devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deveser comprovada por notificacao extrajudicial realizada por intermedio do Cartorio de Titulos e Documentos a ser entregue no domicilio do devedor, sendo dispensada a notificacao pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora nao precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereco do devedor e recebida por um terceiro, de modo que nao foi atendido o requisito da comprovacao da constituicao do devedor em mora, indispensavel para o prosseguimento da acao de busca e apreensao.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a)– Ministro RAUL ARAUJO (1143) - Orgao Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
A remessa de mensagem eletronica atraves de “e-mailregistrado” nao atende aos requisitos do artigo 2o,§2o, do DL911/69 a validade da comprovacao da mora. Legislacao especifica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereco do fiduciante. Inexistindo comprovacao da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogacao do mandado de busca e apreensao e medida que se impoe.”
(N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Camara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DE BUSCA E APREENSAO JULGADA PROCEDENTE – ALIENACAO FIDUCIARIA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VIA E- MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NAO CONSTITUICAO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENCA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. A constituicao da mora e requisito essencial para o ajuizamento da acao de busca e apreensao, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciaria, para que ocorra a autorizacao judicial de busca e apreensao do bem, e necessaria a ocorrencia da mora e a devida notificacao legal do devedor.
3. Por disposicao do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutifera a notificacao por meio de carta registrada, expedida por Cartorio de Titulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificacao via e-mail do devedor conduz a sua imprestabilidade para a comprovacao da mora; e, por consequencia, a extincao da acao por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifo nosso)

Desse modo, a notificacao enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereco eletronico tenha sido informado no contrato, nao tem o condao de comprovar a comunicacao da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o banco agravante nao demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023